Tribunal: TJSP
Processo: 0510159-45.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1996 a 1998 e de 2001 a 2005. 1) IPTU dos exercícios de 1996 a 1998 e de 2001 - Interrupção da prescrição por protesto judicial - Ausência de prova dos aludidos protestos - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1996 a 1998 e de 2001 a 2005. 1) IPTU dos exercícios de 1996 a 1998 e de 2001 - Interrupção da prescrição por protesto judicial - Ausência de prova dos aludidos protestos - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Vencimentos entre 11/01/1996 e 20/12/2001 - Ação ajuizada em 22/12/2006 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) IPTU dos exercícios de 2002 a 2005 - Prescrição intercorrente - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 05/12/2007 - Pedido de nova tentativa de citação do executado em dezembro de 2010 que não foi apreciado - Sentença proferida em outubro de 2019 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação do feito por período superior a 5 anos - Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula 314 do STJ - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227449
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0510159-45.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado A/C PERGENTINO B. ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36395
APELAÇÃO CÍVEL No 0510159-45.2006.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: A/C PERGENTINO B. ALVES
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de
1996 a 1998 e de 2001 a 2005. 1) IPTU dos exercícios de 1996 a
1998 e de 2001 - Interrupção da prescrição por protesto judicial -
Ausência de prova dos aludidos protestos - A contagem do prazo
prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação,
conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos -
Vencimentos entre 11/01/1996 e 20/12/2001 - Ação ajuizada em
22/12/2006 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação -
Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) IPTU dos exercícios de
2002 a 2005 - Prescrição intercorrente - Execução proposta após a
alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da
prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido em
05/12/2007 - Pedido de nova tentativa de citação do executado em
dezembro de 2010 que não foi apreciado - Sentença proferida em
outubro de 2019 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no
1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos -
Ausência de paralisação do feito por período superior a 5 anos -
Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula 314 do STJ -
Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em 22/12/2006,
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face de PERGENTINO B.
ALVES, objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 1996 a 1998 e de
2001 a 2005.
O despacho que ordenou a citação foi proferido em
05/12/2007 (fls. 02).
Após tentativa frustrada de citação em novembro de
2010 (fls. 9-v), a exequente requereu nova tentativa de citação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dezembro de 2010 (fls. 12).
Em outubro de 2019, sobreveio a sentença de fls. 18/22,
proferida pela MM. Juíza Larissa Boni Valieris, cujo relatório se adota, que
reconheceu de oficio a ocorrência da prescrição e julgou extinta a
execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Inconformada, a Municipalidade de Guarulhos apelou
às fls. 24/29, requerendo a reforma da sentença. Sustentou a inocorrência
da prescrição antes do ajuizamento em razão de protesto judicial, bem
como não ter dado causa à paralisação do feito, pugnando pela
aplicação da Súmula 106 do C. STJ.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial provimento.
1) Do IPTU dos exercícios de 1996 a 1998 e de 2001
A Municipalidade de Guarulhos afirma que utilizou o
protesto judicial a fim de interromper a prescrição do débito cobrado, nos
termos do art. 174, parágrafo único, inciso II, do CTN.
A jurisprudência vem admitindo como interrupção do
prazo prescricional a data da interposição do protesto judicial, consoante
se observa pelos REsp no 71.630/DF e REsp no 40.164/SP, avocando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive, a alteração trazida pela Lei no 8.952, de 13/12/1994, que havia
dado nova redação ao art. 219 do CPC/73, cujo § 1o dispunha: “a
interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação”.
No entanto, a Municipalidade sequer juntou aos autos
documento que permita verificar a data da interposição do referido
procedimento cautelar, razão pela qual não há como considerar
interrompido o prazo prescricional.
Além do que, o protesto por edital só tem cabimento
quando o devedor encontrar-se em local incerto e não sabido, conforme
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO. EDITAL DE
PROTESTO. DECRETO-LEI N. 911/69, ARTS. 2o, §2o E 3o.
CABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA, CONTUDO, QUE NÃO
JUSTIFICAVA ESSE MEIO. DEVEDOR COM RESIDÊNCIA E
TRABALHO
CONHECIDOS.
CITAÇÃO
PESSOAL
REALIZADA
NA
LIDE
JUDICIAL.
NULIDADE
DA
CONSTITUIÇÃO EM MORA. I. Possível, na exegese que
se dá ao art. 2o, parágrafo 2o, e 3o, do Decreto-lei n.
911/69 e ao art. 15, da Lei 9.492/97, a constituição em
mora do devedor mediante publicação de edital de
protesto pelo Cartório competente. II. Caso, todavia,
em que a situação fática delineada nos autos no grau
monocrático revela que o réu não se encontrava em
lugar incerto ou ignorado, posto que pôde ser sem
dificuldades maiores localizado, assim como o bem
fiduciariamente alienado, logo posteriormente, no
curso da presente ação de busca e apreensão, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afasta os pressupostos justificadores para a notificação
pela via editalícia. III. Carência da ação, em face da
nulidade da constituição em mora. IV. Recurso não
conhecido” (REsp no 408.863/RS, Relator: Ministro Aldir
Passarinho Junior).
Em outros processos desta mesma natureza, as demais
Câmaras de Direito Público têm perfilhado este mesmo entendimento
(TJSP 14a Câmara, AI no 871.688-5/4-00, AI no 927.142-5/5-00 e AI no
871.971-5/6-00, este da 18a Câmara). Sendo certo ainda que, consta em
decisões de primeiro grau que: “a situação da executada não se
enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 870, do CPC, o que
impede o efeito do artigo 174, parágrafo único, inciso II, do CTN. Ora, o
devedor não é desconhecido ou incerto ao Município, nem está em local
ignorado e de difícil acesso”.
Ademais, verifica-se no AI no 0199155-04.2011.8.26.0000,
da lavra do Des. Silva Russo que: “compulsando-se os autos, observa-se
que às fls. 19 está a comprovação da intimação da executada, e, ainda
que o inciso III do artigo 870 do Código de Processo Civil oriente no sentido
de permitir a intimação por edital quando a demora da intimação pessoal
possa prejudicar seus efeitos, caso dos autos, já que a prescrição se
consumaria, ocorre que a intimação por edital não se deu por este
motivo, o que viabiliza afastar a interrupção da prescrição pela via
escolhida”.
Superada a questão em torno do protesto judicial, não
há como ser afastado o decreto de extinção da execução fiscal.
Isto porque, tratando-se de cobrança de IPTU, o
Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.658.517/PA submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança
judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício
da dívida tributária não configura causa interruptiva da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não anuiu”.
(REsp 1.658.517/PA, 1a Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, j. 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Assim, considerando as teses fixadas pelo STJ, o termo
inicial da contagem do prazo prescricional é a data de vencimento das
parcelas (11/01/1996 a 20/12/2001), momento em que surgiu a pretensão
executória para o Fisco, de modo que, quando do ajuizamento da
execução fiscal, em 22/12/2006, já havia decorrido o prazo quinquenal em
relação ao IPTU dos exercícios de 1996 a 1998 e de 2001.
Com isto, a tese do STJ se perfaz em dois sentidos: o
primeiro é que o vencimento do imposto é em janeiro, considerando o
pagamento à vista, porém caso o contribuinte opte por pagamento
parcelado, a prescrição passa a ocorrer de cada parcela.
No entanto, existem casos em que o contribuinte não
pagou o tributo à vista e também não pagou nenhuma parcela, o que
implica dizer que não exerceu nem uma nem outra opção e neste caso
há de se considerar como prazo prescricional a data do parcelamento,
posto que sendo ela disponibilizada ao contribuinte, o não exercício desta
faculdade e a inadimplência total não pode beneficiá-lo em detrimento
da arrecadação tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, beneficiar aquele que não pagou
nenhuma parcela com prazo prescricional menor do que aquele que
pagou uma ou algumas parcelas configuraria ofensa à isonomia.
No caso sub judice, as CDAs apontam que o IPTU dos
exercícios de 1996 a 1998 e de 2001 refere-se a parcelas com vencimento
no período de 11/01/1996 a 20/12/2001.
Desta forma, não há como deixar de reconhecimento
da prescrição do IPTU dos exercícios de 1996 a 1998 e de 2001, pois a
Súmula 409 do STJ dispõe que: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida
antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício”, não
havendo necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública, com
base no art. 219, § 5o, do CPC/73 (REsp 1.100.156/RJ, 1a Seção, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, j. 10.06.2009).
2) Do IPTU dos exercícios de 2002 a 2005
Com relação aos débitos referentes ao IPTU dos
exercícios de 2002 a 2005, deve ser afastada a prescrição intercorrente.
A presente execução fiscal foi proposta em 22/12/2006,
portanto, após a alteração da redação do art. 174 do CTN, com
despacho
que
ordenou
a
citação
proferido
em
05/12/2007,
interrompendo, destarte, o prazo prescricional.
Caracterizada causa interruptiva da prescrição inicia-
se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante
entendimento do STJ, no sentido de que: “A prescrição intercorrente é
concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma causa de interrupção” (AgRg no REsp 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009).
Com efeito, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou as
seguintes teses em torno do rito previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no
6.830/80 e sobre a contagem do prazo da prescrição intercorrente:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
(...)
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40,
§§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida
ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa
de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art.
40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o
Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda
que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo
mesmo depois de escoados os
referidos
prazos
,
considera-se
interrompida
a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente
ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por
meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973)”.
(REsp
1.340.553-RS,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, m.v., 1a SEÇÃO, julg. Em 12/09/2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, verifica-se que, após a certidão
informando a tentativa frustrada de citação em novembro de 2010, a
exequente requereu nova tentativa de citação em dezembro de 2010,
pedido que não foi apreciado, sobrevindo a sentença recorrida em
outubro de 2019.
De sorte que, considerando a inteligência da Súmula
314 do STJ, que estabelece que o prazo da prescrição intercorrente inicia-
se findo o prazo de um ano da suspensão do processo, não se verifica a
ocorrência da prescrição intercorrente.
Isto porque não se vislumbra a paralisação do feito por
período superior ao prazo prescricional.
Face ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)